Tribunal: STF
Processo: RHC 116053
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Dosimetria da pena. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Artigo 59 do Código Penal. Impropriedade da via eleita para ponderar sobre as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelas instâncias ordinárias para a majoração da pena-base. Precedentes. Alegada apreciação per saltum do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. A via do habeas corpus, em regra, não se revela adequada para ponderar, em concreto, sobre as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelas instâncias ordinárias para a majoração da pena-base (HC nº 111.668/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/12).



    2. O Superior Tribunal de Justiça não incorreu em supressão de instância ao analisar a dosimetria das penas impostas, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o recurso de apelação da defesa, manifestou-se a respeito do tema.



    3. Recurso não provido.